Tribunal: TJDFT
Processo: 0710888-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICIAMENTE NO QUE SE REFERE ÀS BENFEITORIAS, À ALEGADA NECESSIDADE DE PERÍCIA E À FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA POSSE. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA REJEITADA. INTERESSES DE EVENTUAIS TERCEIROS. DEFESA COM INSTRUMENTOS JURÍDICOS PRÓPRIOS. ALEGADO PREJUÍZO EM RAZÃO DA DESOCUPAÇÃO IMPOSTA. ARTIGO 525, § 6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GARANTIA NÃO APRESENTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recolhido o preparo nesta sede, imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse dos recorrentes em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. 1.1. Esta Corte define que o “recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido, formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da ocorrência da preclusão lógica, porquanto ao pagar as custas o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício” (Acórdão 1373823, 07225971820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Hipótese de parcial conhecimento porque não impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida no que se refere às benfeitorias, à alegada necessidade de perícia e à função social da propriedade e da posse. Os agravantes limitam-se a transcrever os argumentos lançados na impugnação ao cumprimento de sentença — e nada alegaram no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o fundamento posto na decisão recorrida, que foi no sentido do reconhecimento da preclusão das questões. Além disto, os pedidos do agravo relativos a retenção por benfeitorias, a manutenção da posse em atenção à função social da propriedade e a necessidade de realização de nova perícia só poderiam ser apreciados se enfrentadas as questões de mérito da impugnação, o que não ocorreu na origem.
3. O que se tem é inconformismo dos agravantes no que se refere à conclusão adotada: rejeição da impugnação por eles apresentada, seja em razão da preclusão, seja por ilegitimidade para substituir empresa pública ou para defender o interesse de terceiros, seja pela argumentação não ter sido suficiente a obstar a eficácia da coisa julgada. Na hipótese, fundamentação suficiente, ainda que sucinta, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. Preliminar rejeitada.
4. Como bem definido na decisão recorrida, os interesses de eventuais terceiros que possam ser atingidos pelo cumprimento de sentença devem ser por eles defendidos com instrumentos jurídicos próprios, e não na impugnação apresentada pelos ora agravantes. 4.1. No mesmo sentido é a alegação de nulidade do título executivo por ausência de interveniência da TERRACAP no feito; os interesses da empresa pública devem ser por ela defendidos, não se podendo reconhecer legitimidade da parte agravante para tanto.
5. A alegação de prejuízo em razão da desocupação imposta não é suficiente a atrair a aplicação do disposto no art. 525, § 6o do Código de Processo Civil. Não basta grave dano, de difícil ou incerta reparação; referido dispositivo condiciona a concessão de efeito suspensivo à apresentação de garantia, o que não ocorreu na espécie.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, preliminar de nulidade da decisão agravada rejeitada e, no mérito, não provido.